Tribunal: CARF
Processo: 13005.721706/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721706/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.072 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS BACKES FILHO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
SIMPLES.
A fiscalização orientadora de que trata o artigo 55 da LC 123/06 não é
mandatória para processo administrativo fiscal relativo a tributos, nos termos
do parágrafo 3o do mesmo artigo.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade do Ato Declaratório Executivo, por
cerceamento do direito de defesa, quando devidamente motivado, com as
razões fáticas e jurídicas, possibilitando ao contribuinte plenas condições para
exercer o contraditório.
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO.
Não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participem do
capital de Sociedade de Propósito Específico integrada por Empresas Não
Optantes pelo Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Sem prejuízo da interpretação conforme, o CARF não possui competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária nos termos da
Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, preliminarmente: a) por unanimidade de
votos, (i) não conhecer do recurso voluntário na parte em que suscitadas alegações de
inconstitucionalidade de lei; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do ato de exclusão do Simples
Nacional; b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do ADE suscitada de ofício
pelo Relator por pretenso cerceamento de defesa do Contribuinte; vencido o Conselheiro Lucas
Issa Halah. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário; vencidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721706/2013-33
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

os conselheiros Lucas Issa Halah (relator) e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, que lhe davam
provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Severo
Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Adoto em parte o Relatório do Acórdão da DRJ para retratar o quadro fático
existente até o momento de sua prolação.
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SCS no 23, de 30/10/2013 (fls. 143 e 144), por meio do qual
o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, por ter
participado do capital de outra pessoa jurídica – a Rede Casanova Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda – CNPJ no 10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a
04/01/2013.
O referido Ato Declaratório foi expedido após Representação Fiscal
DRF/SCS/Saort no 16, de 30/10/2013, em decorrência das seguintes constatações (fls. 141 e
142):
[...]
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, fl. 137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada
CNPJ no 91.074.062/0001-01 participou do capital da pessoa jurídica: REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136,
que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade
nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de
seu quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl. 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas
físicas, fls. 5 a 8 e 50 a 136.
3. Pelo exposto, conclui-se que cabe a exclusão da interessada do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, por seu estabelecimento, CNPJ no
91.074.062/0001-01, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, ter participado
do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no:
10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a referida
participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006.
[...]

O interessado apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples Nacional, alegando, em síntese, que (fls. 147 a 152):
• Participou do quadro societário da empresa Rede Casanova
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção LTDA – SPE –
Sociedade de Propósito Específico – CNPJ 10.984.726/0001-60, no
período de 29/01/2010 à 04/01/2013, mas que em nenhum momento foi
notificado de qualquer anormalidade;
• Não teve participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE –
Sociedade de Propósito Específico – Central de Compras para ME e EPP;
• No contrato social da Rede Casanova Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda, consta tratar-se de Sociedade de
Propósito Específico – SPE – Central de Compras, conforme art. 56, §
1o e § 2o, II, “a”, da Lei Complementar no 123, de 2006;
• A Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção
Ltda contemplava em seu quadro societário Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP), constituída para finalidade do
propósito societário específico para realizar compras para revenda
às ME e EPP associadas, conforme art. 56 da Lei Complementar no 123,
de 2006;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

• Perante a permissão do art. 56 da Lei Complementar no 123, a
empresa Rede Casanova podia ter sócias ME e EPP optantes pelo
Simples Nacional;
• A partir da 4a Alteração Contratual, de 04/01/2013, a Rede Casanova
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda passou a ter em
seu quadro social somente pessoas físicas, com a respectiva suspensão
dos benefícios da SPE – Central de Compras;
• De acordo com o § 5o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006,
o disposto nos incisos IV e VII, do seu § 4o, não se aplicaria às
sociedades de propósito específico;
• A empresa Carlos Backes Filho e Cia Ltda estaria adequada à
legislação, pois nada a impedia de ser sócia da Rede Casanova
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda – SPE – central
de compras para seus associados, exclusivo para optantes pelo Simples
Nacional.

Ao final, requer sua manutenção no Simples Nacional, com a revogação do ADE
que a excluiu daquele regime especial de tributação.”
O Acórdão Recorrido, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, então sob a
presidência do hoje Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade.
O entendimento da instância a quo foi calcado na verificação de que, conforme
documentos juntados aos autos e consulta ao Portal do Simples Nacional, a Casanova Comercial
de Tintas Ltda – ME – CNPJ 07.410.299/0001-00, então sócia da Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, nunca foi optante pelo Simples Nacional, razão
pela qual a Sociedade de Propósito Específico em questão estaria em desconformidade com o §
1o do art. 56 da Lei Complementar no 123/06 e, consequentemente, a participação do contribuinte
CARLOS BACKES FILHO E CIA LTDA na Sociedade de Propósito Específico em questão (a
Rede Casanova Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda).

A instância a quo ainda pontuou entender “caber à sociedade de propósito
específico e às suas sócias verificarem constantemente se atendiam aos requisitos legais para
que as respectivas ME e EPP associadas pudessem se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado do Simples Nacional.”

Intimada em 27/06/2014 (fl. 264) uma sexta-feira, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 28/07/2014, alegando o seguinte:

1) Que no momento da constituição da SPE, quando da constituição da Rede
Casanova SPE, todas as empresas sócias teriam comprovado seu vínculo
com a opção pelo Simples. Tais documentos comprobatórios teriam sido
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

anexados na documentação para registro da Rede Casanova SPE na Junta
Comercial/RS, e desta mesma forma fizeram todas as demais empresas.
2) Que, no ano de 2012, saíram do quadro de associados da Rede Casanova todas as
pessoas jurídicas, e integrando, a partir daí, somente as pessoas físicas (conforme
alteração contratual em anexo), sendo que voluntariamente a Rede Casanova,
abriu mão da modalidade de SPE — Sociedade de Propósito Específica (central
de compras)
3) Que a partir da constituição da SPE, a Sociedade de Propósito Específico e cada
um de seus sócios não têm acesso a informações internas de contabilidade e/ou
outros dados administrativos dos outros sócios, e não tem como saber se os
demais estão cumprindo os requisitos para individualmente permanecerem no
Simples Nacional, razão pela qual seria necessário notificação prévia por parte da
Receita Federal conferindo prazo para regularização, sob pena de violação à
Ampla Defesa, art. 5o, LV da Constituição Federal, o que torna nulo o ato de
Exclusão.
4) Que os sócios da SPE agora estão sendo notificados diretamente somente pelos
efeitos dos atos sequer tinham como evitar;
5) Que em contato com a Casanova Comercial de Tintas Ltda, ela informa que
desde a sua constituição até ano-base de 2011, esta empresa esteve inativa,
conforme comprovantes anexos (fls. 286/288);
6) Que no ano base de 2012 a Casanova Comercial de Tintas teve movimentação
compatível com sua permanência no Simples Nacional, conforme comprovaria
sua DIPJ;
7) Que, por equívoco, a Casanova Comercial de Tintas Ltda não realizou a
ratificação da opção ao Simples Nacional, configurando-se erro de fato eis que
também não comunicou seu contador quando passou a integrar a SPE, conforme
comprova a DPIJ que não registra sua participação na SPE na conta
investimentos/SPE. Que sempre foi sua intenção estar no Simples Nacional,
8) Que a Casanova Comercial de Tintas Ltda nunca comprou ou envolveu-se em
qualquer movimentação perante SPE, que somente incentivou na sua
construção/viabilização;
9) Alega que as empresas então sócias da SPE eram totalmente independentes, com
estabelecimento e atividades próprios
10) Que quando da constituição da SPE, a Receita Federal e a Junta Comercial
aceitaram sua constituição e cadastro no CNPJ mesmo sabendo que se tratava de
SPE constituída sob a forma do artigo 56 da LC 123/06, já que assim previsto no
contrato social, e anuíram com a constituição, de maneira que agora não
poderiam condenar o contribuinte retroativamente sendo que poderiam ter
recusado o registro pelos mesmos fatos apontados agora para ensejar a exclusão;
11) Que a SPE ainda recebeu incentivos públicos estaduais e municipais diversos,
justamente por sua natureza de SPE para centralização de compras, conforme
comprovam os docs. 04 a 08.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

12) Que o Contribuinte atende aos preceitos da LC 123/06 e que atendeu aos
requisitos da lei, pois a SPE está enquadrada nas ressalvas da referida lei,
notadamente artigo 56, §2°, II, da referida Lei Complementar
13) Defende a aplicação das regras da Fiscalização Orientadora previstas no art. 55 da
LC 123/06 também para questões tributárias, sob pena de violação ao artigo 5o,
inciso XXXIII da CF.

Pede, ao final, o provimento do Recurso Voluntário.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Sobre o argumento de inconstitucionalidade da norma que prevê que a exclusão
do SIMPLES por incompatibilidade com princípios constitucionais, muito embora nada obste a
interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este órgão de julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF e da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Desta feita, deixo de conhecer do recurso voluntário a esse respeito, sem prejuízo
da interpretação conforme a constituição, que deve orientar a atividade do julgador.
No mais, observo que o recurso é tempestivo, dado que o contribuinte foi
intimado do Acórdão Recorrido em 27/06/2014 (fl. 264) uma sexta-feira, de maneira que o
prazo de 30 dias terminaria em 29/07/2014 e o Recurso Voluntário foi interposto em 28/07/2014.

2
– Preliminar de nulidade

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

A contribuinte, preliminarmente, sustenta que o ato de exclusão é nulo eis que em
nenhum momento pode ter ciência de qualquer irregularidade, bem como se manifestar antes mesmo
dessa apresentação de cálculos, ferindo preceito constitucional do contraditório e ampla defesa.

Entendo que alegação do contribuinte está relacionada à alegação de que as empresas
do Simples Nacional deveriam sofrer a chamada “fiscalização orientadora” a que diz respeito o artigo
art. 55 da LC 123/06, visando a permitir a autorregularização antes da aplicação de consequências
severas como a exclusão do Simples Nacional.
Muito embora este Conselheiro entenda que seria louvável a aplicação da chamada
fiscalização orientadora de forma ampla na seara tributária, notadamente tratando-se de Micro e
Pequenas empresas, fato é que o caput do Art. 55 da LC no 123/06 a previu apenas para aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança. Veja-se a redação vigente à época da
emissão do ADE de exclusão:

“Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter
natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento.”

O parágrafo 4o do mesmo artigo 55 esclarece que a “fiscalização orientadora” não se
aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, de maneira que sua interpretação em
conformidade com o caput nos termos do que prevê a LC 95/98 não permite, aos olhos deste
conselheiro, a o alcance interpretativo pretendido pelo contribuinte.

“§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.”

Por tal razão não vislumbro esta nulidade aventada.
De todo modo, suscito de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, outra
nulidade, decorrente de vício de fundamentação da REPRESENTAÇÃO FISCAL DRF/SCS/SAORT
N° 16, de 30 DE OUTUBRO DE 2013 de fls. 141/142, vislumbrada por este conselheiro.
A nulidade vislumbrada decorre da percepção de que referido parecer, que traz a
subsunção dos fatos aos dispositivos legais relativos à exclusão do Simples Nacional, ateve-se à
alegação de que a Sociedade integrada pelo Contribuinte não seria uma sociedade de propósito
específico.
Ora, a forma societária da REDE CASANOVA é inequivocamente de uma sociedade
de propósito específico, nos termos da legislação civil e comercial (e.g. o artigo 981 do Código Civil
de 2002) e ser sociedade de propósito específico não é causa de exclusão do Simples Nacional.
Assim, entendo que a subsunção dos fatos à norma geral e abstrata realizada pela
representação fiscal foi deficiente, contendo vício material quanto à fundamentação legal, e causou
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

cerceamento do direito de defesa do contribuinte, que a todo o momento em sua Manifestação de
Inconformidade centrou sua defesa em demonstrar que a REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60 era uma
sociedade de propósito específico e que, como tal, suas sócias estavam abarcadas pela exceção
prevista no artigo 3o parágrafo 5o da LC 123.
É de grande valia reiterarmos a transcrição da fundamentação da Representação
Fiscal DRF/SCS/Saort no 16, de 30/10/2013 (fls. 141 e 142):
[...]
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, fl. 137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada
CNPJ no 91.074.062/0001-01 participou do capital da pessoa jurídica: REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136,
que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de
constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade
nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de
seu quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl. 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas
físicas, fls. 5 a 8 e 50 a 136.
3. Pelo exposto, conclui-se que cabe a exclusão da interessada do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, por seu estabelecimento, CNPJ no
91.074.062/0001-01, no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, ter participado
do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no:
10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos
específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a referida
participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006.
[...]

Verificamos que a Representação Fiscal de exclusão mencionou de maneira bastante
marginal e superficial o que na realidade foi o cerne da exclusão: que as SPEs das quais pode o
contribuinte optante do Simples Nacional ser sócio só poderiam ter como sócios optantes do mesmo
regime e que, no caso, uma das sócias da SPE em questão nunca teria sido optante do Simples
Nacional. Estes foram o único trecho em que a Representação Fiscal tratou do tema:
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada
CNPJ no 91.074.062/0001-01 participou do capital da pessoa jurídica: REDE
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136,
que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de
constar em seu contrato social esta pretensão, fl. 61, pois esta sociedade
nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de
seu quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl. 16;

Como decorrência dessa fundamentação telegráfica, a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte centrou-se em demonstrar que a REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ no
10.984.726/0001-60 era uma Sociedade de Propósito Específico.
É verdade que a Manifestação de Inconformidade trata em passant dos requisitos das
SPEs das quais trata o artigo 56 da LC 123/06, mas a menção foi nitidamente protocolar, já que o
próprio parecer de exclusão praticamente não aborda a causa central da exclusão.
A verdadeira guinada nos debates só ocorre no Recurso Voluntário após a lavra do
Acórdão Recorrido, pois este sim deixou clara a causa da exclusão e de sua manutenção. Entretanto,
a causa central da exclusão deveria estar cristalinamente bem fundamentada na Representação Fiscal
de Exclusão, que deveria ter deixado clara ao contribuinte a potencial violação cometida para
permitir a este o exercício pleno de seu direito de defesa.
Entendo, assim, que o Ato Declaratório de Exclusão é nulo por vício material, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 pois a Representação Fiscal que lhe deu ensejo e o
acompanha levando ao contribuinte a subsunção dos fatos às normas feita pela fiscalização não foi
minimamente clara, cerceando o direito defesa do contribuinte.
De todo modo, em respeito ao princípio do colegialidade, caso vencido na
preliminar, passo a tratar do mérito.

3
- Mérito

3.1
CENTRAIS DE COMPRAS X SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Verifica-se dos autos que o cerne da exclusão, com efeitos no período entre
29/01/2010 a 04/01/2013, é o fato de o contribuinte ter participado do capital da Sociedade de
Propósito Específico (SPE) denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 10.984.726/0001-60, formalmente uma SPE,
mas que não era integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto
que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu quadro societário, sem nunca ter
optado pelo Simples Nacional.
Como regra geral, não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica que
integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica, em virtude da vedação contida no inciso VII do
§ 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:

Art. 3o ...
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece exceções, afastando da vedação em tela, entre
outras hipóteses, o caso em que a “outra pessoa jurídica” é constituída sob a forma de sociedade de
propósito específico de que trata o art. 56 da mesma Lei Complementar.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno
porte.

Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar:

Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

Tal exceção, entretanto, não é a única prevista pelo § 5o desse mesmo art. 3o, que
prevê como exceção também a participação da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional em
“centrais de compras” e “outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte”
independentemente de sua forma societária e de qual seja o regime societário e tributário de
seus sócios. Vale dizer, o optante pelo Simples Nacional pode ser sócio de centrais de compras, não
importa que da mesma central de compras seja sócio um optante pelo Lucro Real ou presumido.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

Mais, verificamos que a única exceção associativa que exige participação apenas de
optantes do Simples Nacional é a SPE da qual trata o artigo 56 e que tal exceção foi introduzida pela
LC 123/06, sendo até então ausente da Lei 9.317/96, artigo 9o parágrafo 2o. Vejamos sua redação
substituída pelo artigo 3o, parágrafo 5o da LC 123/06:

“§ 2° O disposto nos incisos IX e XIV não se aplica à participação em centrais
de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de exportação e associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedades, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno
porte, desde que estas não exerçam as atividades referidas no inciso XII.”

Entendo assim, que ao introduzir na legislação a exceção relativa à participação em
Sociedades de Propósito Específico, o legislador pretendeu estabelecer hipótese nova e autônoma das
demais já previstas e mantidas pela redação legal, já que não se pode supor que o legislador
introduziu no texto legal hipótese nova pretendendo tratar da mesma hipótese já existente e mantida
no texto legal, como também não se pode admitir que o legislador elegeu unicamente o tipo
societário (ainda mais um tipo societário cuja expressa previsão legal é tão discutível) como razão de
discrimen. A distinção criada, portanto, demanda do intérprete diferenciar uma mera central de
compras ou outras sociedades voltadas à defesa dos interesses das micro e pequenas empresas (que
podem ter sócios optantes e não optantes do Simples), da SPE do artigo 56 da LC 123/06.
A análise da legislação nos permite identificar uma importante distinção: a sociedade
de propósito específico da qual trata o artigo 56 da LC 123/06 pode fazer compras para seus sócios e
também centralizar seus produtos para venda conjunta ao mercado, fazendo com que ganhem força
de venda e compitam em condições mais paritárias com os grandes players. Vejamos o disposto no
artigo 56:
“§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam
suas sócias;
Por outro lado, a central de compras presta-se unicamente a permitir aos seus
membros adquirir insumos em condições mais favoráveis, para ganhar escala de compra, mas não
lhes permite atingir o poder de venda na escala dos grandes contribuintes.
A distinção, crê este relator, reside aí. A SPE do artigo 56 só pode ter como membros
optantes do Simples pois também pode reunir produtos de seus sócios para venda, razão pela qual a
condição prevista no §1o (de ter como sócios apenas optantes do simples) não é autônoma, devendo
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

ser interpretada conjuntamente às condições do parágrafo §2o, que a distinguem das meras centrais de
compras, que podem ter como sócios optantes dos diversos regimes tributários e, adicionalmente,
ainda optarem por regimes societários variados.
Esta é a interpretação mais adequada dos dispositivos legais em questão, à luz da
interpretação conforme o princípio constitucional do tratamento favorecido às pequenas e micro
empresas previsto nos artigos 179 e art. 146, III, “d” da Constituição Federal. Transcrevo-os a
seguir:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
(...)
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados
no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art.
195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”

Feita esta distinção e delimitado o norte interpretativo adotado, devemos descer aos
fatos em questão para verificar se a SPE da qual o contribuinte foi sócio era uma mera central de
compras que se constituiu como uma SPE, ou se realmente era a SPE da qual trata o artigo 56.
Não se verifica na Representação Fiscal qualquer consideração acerca das operações
efetivamente praticadas pela REDE CASANOVA, e a análise dos documentos societários
colacionados aos autos, considerando-se suas diversas alterações contratuais, nos permite verificar
que a REDE CASANOVA era na realidade uma mera central de compras, já que sequer incluía em
seu objeto social a atividade de fazer vendas dos produtos de seus sócios ao mercado, mas apenas de
fazer compras para seus membros.
O contribuinte corrobora tal fato, já que em todas as oportunidades nas quais
peticionou nos autos, confirmou que se tratava de central de compras, em harmonia com o previsto
em seu contrato social. Já Representação Fiscal não adentra nesse mérito, de maneira que a
documentação societária regularmente arquivada na Junta Comercial, em harmonia com as
declarações do contribuinte não refutadas pela fiscalização fazem prova a seu favor.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

Concluo portanto que o contribuinte não incorreu em nenhuma hipótese de vedação à
permanência no Simples Nacional, pois a prova dos autos demonstra que a REDE CASANOVA era
na realidade uma mera Central de Compras amparada pela exceção do artigo 3o parágrafo 5o da
LC123/06 independentemente do regime societário adotado e do regime tributário de seus sócios.
Não se tratava, de fato, da SPE de compras e vendas de que trata o artigo 56, a qual exigiria que
todos os seus sócios fossem optantes do Simples Nacional.
Dessa maneira, caso vencido na preliminar, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para julgar improcedente o ato de exclusão, por entender que a REDE CASANOVA era
uma Central de Compras, podendo o contribuinte dela ser sócio e permanecer no simples
independentemente de quem fossem os demais sócios da REDE CASANOVA, nos termos do artigo
3o parágrafo 5o da LC 123/06.

3.2 DEMAIS ARGUMENTOS DO CONTRIBUINTE

Conforme esclarecido no tópico anterior, para este Relator, a Sociedade de Propósito
Específico em questão, a REDE CASANOVA, era uma mera central de compras e, como tal, poderia
ter como sócias pessoas jurídicas optantes e não optantes pelo Simples Nacional. Não se trata
materialmente da SPE do artigo 56 da LC 123/06, já que não era voltada a fazer vendas dos produtos
e serviços de seus sócios ao mercado, e por isso o fato de uma de suas sócias não ter sido optante do
Simples Nacional não gera a exclusão do contribuinte do regime simplificado.
De todo modo, ainda que fosse outra a conclusão de mérito principal à qual chegou
este relator, entendo que ao menos os efeitos da exclusão deveriam ser limitados no tempo. Explico,
analisando os demais argumentos do contribuinte.
A Contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que, quando da constituição da Rede
SPE, todos, os sócios teriam comprovado seu vínculo com a opção pelo simples vigente, inclusive a
Casanova Comercial de Tintas, “conforme declaração de opção anexa (docs. 09, 10 e 11)”.
Analisando referidos documentos, de fls. 303 a 319, nenhum deles comprova que a
sociedade Casanova Comercial de Tintas Ltda era optante pelo Simples Nacional no período em tela.
O doc. 09 é uma declaração assinada por um dos sócios da Casanova Comercial de Tintas Ltda e o
doc. 10 é uma cópia do contrato social da Casanova Comercial de Tintas Ltda.
Já o doc. 11 é uma decisão da autoridade tributária do Estado do Rio Grande do Sul
em processo envolvendo outra pessoa jurídica integrante da SPE ora em questão, a Santos e Passos
Ltda, na qual se entendeu que a participação societária na mesma SPE de que ora se trata não
ensejaria violação ao artigo 3o, parágrafo 4o, inciso VII da LC 123/06, por enquadrar-se na exceção
do artigo 3o, parágrafo 5o. Muito embora a autoridade Fazendária Estadual do Rio Grande do Sul
tenha afastado a Exclusão naquele caso, a decisão não é vinculante ao Fisco Federal, nem a este
colegiado.
Dessa maneira, inexiste prova de que a Casanova Comercial de Tintas Ltda, quando
integrou a SPE da qual era sócia a Contribuinte, era optante pelo Simples Nacional.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

O alegado erro de fato também não se encontra demonstrado. O erro de fato que
permitiria se cogitar da inclusão retroativa da Casanova Comercial de Tintas Ltda no Simples
Nacional é aquele verificado pelo recolhimento dos tributos pelo regime simplificado, muito embora
a opção pelo regime não tenha sido formalizada pelos meios apropriado. Nota-se aqui na realidade
que a Casanova Comercial de Tintas Ltda não se atentou para o impedimento pois à época
encontrava-se inativa, entendendo que juridicamente seria irrelevante a opção pelo Simples
Nacional, talvez em decorrência de falha de comunicação entre seus sócios e a contabilidade, o que
não configura erro de fato, mas erro de direito.
O Contribuinte ainda assevera que não teria como controlar o atendimento dos
requisitos e o efetivo enquadramento dos demais sócios da SPE no Simples Nacional, pois não teria
tal ingerência sobre documentos de terceiros.
Entendo que, partindo da premissa da qual este relator não partilha (de que a REDE
CASANOVA não poderia ter sócio não integrante do Simples), o argumento seria improcedente,
pois a Contribuinte deveria ter diligenciado para se assegurar de que todos os demais sócios da SPE
seriam integrantes do Simples Nacional no momento da Constituição da dita SPE. O Contribuinte
ora em questão não cumpriu com esse dever de diligência que poderia ter sido facilmente atendido
mediante as consultas públicas disponíveis e exigência da comprovação da opção por todos os sócios
da SPE no momento de sua constituição.
Diferente seria a situação, caso a Casanova Comercial de Tintas Ltda fosse optante do
Simples Nacional no momento da constituição da SPE, mas viesse a ser posteriormente excluída,
dado que a nenhum dos demais sócios da SPE seria exigível a responsabilização pelo
acompanhamento onipresente do atendimento de um terceiro aos requisitos para a manutenção de seu
enquadramento no Simples Nacional. Não há dever de diligência razoavelmente exigível capaz de
assegurar que um terceiro não incorra em algum momento em alguma das variadas hipóteses de
exclusão previstas pela LC 123/06. Fosse este o caso, entendo que a exclusão seria indevida, pois
interpretar de modo diverso implicaria admitir a criação responsabilidade solidária pela
administração de todas as demais empresas sócias da SPE.
Entretanto, no caso em questão, a Casanova Comercial de Tintas Ltda nunca foi
optante do Simples e com diligências mínimas o Contribuinte poderia ter verificado o não
atendimento da condição antes de se tornar sócio dela na SPE.
Por outro lado, o contribuinte alega que a Casanova Comercial de Tintas Ltda
esteve inativa até ano-base de 2011, trazendo documentos comprobatórios (fls. 286/288). A
documentação presente nos autos e anexada para fazer frente a razões da exclusão que só ficaram
claras com a fundamentação do Acórdão Recorrido (porque a Representação Fiscal de exclusão foi
telegráfica a esse respeito) demonstra que a assertiva é parcialmente procedente, dado que as
declarações de inatividade anexadas dizem respeito aos anos-calendário de 2008 a 2010.
Desta forma, nos períodos em que a pessoa jurídica esteve inativa é razoável supor
que não houve transgressão à regra estabelecida no já citado § 1o do art. 56 da Lei Complementar no
123, de 2006. No caso em litígio, tal entendimento tem reflexos nos efeitos da exclusão para o ano-
calendário de 2010, uma vez que a partir do ano-calendário de 2011 a empresa Casanova Comercial
de Tintas Ltda foi optante pelo lucro presumido. É o que se decidiu nos acórdãos 1201-004.43,
1201-004.469 e 1201-004.433, todos tratando da exclusão do Simples de outras pessoas jurídicas
integrantes da mesma SPE ora em questão.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

Relativamente aos anos calendário de 2011 e 2012, portanto, não ficou provada a
inatividade, mas o contribuinte alega que a Casanova Comercial de Tintas Ltda não praticou
qualquer negócio com a SPE ou suas sócias, de maneira que não usufruiu de qualquer benefício
indevido.
Entendo que caso houvesse comprovação de que, de fato nos anos seguintes em que
saiu da condição de inatividade (2011 e 2012) a Casanova Comercial de Tintas Ltda não praticou
nenhuma transação com a SPE nem com qualquer de suas sócias, a exclusão do Simples poderia ser
afastada.
O contribuinte , para fazer prova de sua alegação, anexou aos autos apenas os recibos
de entrega das DIPJs da Casanova Comercial de Tintas Ltda (fls. 289/290), que não fazem prova de
suas alegações. A contabilidade da Casanova Comercial de Tintas Ltda é que teria o condão, ao
entender deste conselheiro, de fazer a prova pretendida pelo contribuinte.
Entendo pertinente, por fim, apenas mais uma ressalva quanto ao termo final da
exclusão. A Representação para fins de Exclusão considerou que a hipótese de vedação em
questão permaneceu até 04/01/2013, o que poderia levar a elucubrações acerca da
impossibilidade de o contribuinte optar pelo Simples também no ano de 2013. Ocorre que a
alteração contratual de retirada dos sócios foi assinada em 29/10/2012 e desde então produz
efeitos entre os sócios formalizando a retirada de todas as pessoas jurídicas do capital social da
SPE. Muito embora levada a registro apenas após 30 dias, entendo que o documento é válido
entre as partes desde a data de sua assinatura e é essa validade que interessa à verificação da
permanência no quadro societário da SPE.

4
- Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecer do recurso voluntário na parte
em que suscitadas alegações de inconstitucionalidade de lei; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade
do ato de exclusão do Simples Nacional; (iii) suscitar de ofício a nulidade do ato de exclusão por
vício erro material que provocou o cerceamento de defesa do contribuinte e; (iv) caso vencido
quanto à preliminar suscitada, dar provimento ao recurso voluntário para julgar improcedente a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Redator designado.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

Em que pese a acurada análise do processo realizada pelo ilustre Conselheiro
Relator, coube-me a incumbência de manifestar o entendimento prevalecente na turma.
Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade suscitada de ofício, no
entendimento do relator, a Representação Fiscal que embasou o Ato Declaratório de Exclusão
possui vício de motivação, o que teria cerceado o direito de defesa da contribuinte.
Tenho, portanto, por divergir deste entendimento.
Analisando-se a mencionada Representação Fiscal, observa-se que a contribuinte
fora excluída do Simples Nacional com fundamento no §5o, Art. 3o, da LC no 123/2006, “in
verbis”:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

Vejamos, agora, o que dispõe o §1o, do acima grifado art. 56, também da LC no
123/2006:
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

Verifica-se, portanto, que os mencionados dispositivos são clarividentes ao
destacarem os requisitos de permanência no Simples Nacional para as sociedades de propósito
específico.
No caso em exame, a contribuinte infringiu a norma ao constar no quadro
societário de uma empresa que não cumpriu os requisitos de uma sociedade de propósito
específico, nos termos da LC no 123/2006.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

O próprio relator transcreveu parte do trecho do relatório fiscal que demonstra a
motivação fática da autoridade fiscal, que deu ensejo a aplicação da supracitada norma:
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada CNPJ no
91.074.062/0001-01 participou do capital da pessoa jurídica: REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ no 10.984.726/0001-60, fls. 2 a 12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma
sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato social esta
pretensão, fl. 61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica: CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu
quadro societário, fls. 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples Nacional, fl.
16;

Embora, como mencionado pelo relator, a autoridade fiscal não tenha debruçado
de forma mais detalhada sobre a questão, fato é que o ponto fulcral da exclusão ficou bem
destacado no Relatório Fiscal, concedendo à contribuinte os elementos necessários para exercer
o contraditório.
Desse modo, não há que se falar em nulidade do ADE por cerceamento do direito
de defesa, razão pela qual entendo por afastar a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao mérito, observa-se que o relator acatou o argumento de que a REDE
CASANOVA seria de fato uma central de compras e que, independentemente de sua forma
societária, e de qual seja o regime societário de seus sócios, estes poderiam optar ao regime
simplificado, com fundamento no §3o, do art. 5o, da LC no 123/2006.
Conforme evidenciado nos autos, a REDE CASANOVA fora constituída para
todos os fins de direito como uma Sociedade de Propósito Específico, sendo exigido pela
legislação que seja integrada exclusivamente por pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional.
Portanto, diversamente do entendimento do relator, entendo que não caberia à
autoridade fiscal analisar as alterações contratuais e o objeto social da empresa, para fins de
constatar que a mesma possuía uma natureza jurídica diversa da que os próprios sócios
constituíram. Mas sim, analisar os requisitos legais para a constituição da sociedade de propósito
específico, como assim o fez.
Ao instaurar o contencioso administrativo, tais argumentos podem até ser
alegados pela contribuinte. Amparado pelo princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal.
Contudo, ao compulsar os autos, observa-se que além dos contratos sociais, a
recorrente não apresentou qualquer documento adicional vise comprovar ou corroborar que a
REDE CASANOVA seria de fato uma central de compras.
A contribuinte fica apenas no campo argumentativo, não se desincumbindo do
ônus de elidir a irregularidade apontada. Tem-se, portanto, a aplicação da máxima “alegar e não
provar é quase não alegar”.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.072 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721706/2013-33

Desse modo, entendo pela manutenção do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO (ADE) DRF/SCS No 23, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.

Conclusão
Pelo exposto, quanto à matéria controversa no julgamento, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital